Tribunal: TJES
Processo: 0036111-49.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Recurso; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036111-49.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE MARA PEREIRA SOARES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0036111-49.2018.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JANE MARA PEREIRA SOARES

RECORRIDO (A): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANE MARA PEREIRA SOARES contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, objetivando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de Edvaldo Osório dos Santos.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando ter convivido em união estável com o falecido segurado Edvaldo Osório dos Santos por aproximadamente 12 (doze) anos, até a data do óbito, ocorrido em 16/12/2007. Afirmou que a convivência era pública, duradoura e contínua, sendo reconhecida pelos familiares. Narrou que, após o falecimento, requereu junto ao IPAJM a concessão do benefício de pensão por morte, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de que teria ocorrido a dissolução da união estável antes do óbito. Sustentou que o motivo do indeferimento, baseado em uma viagem sua para o exterior para amealhar recursos, era pífio e que seu filho permaneceu na residência do casal durante a viagem, o que demonstraria a continuidade do vínculo. Requereu, assim, a concessão da pensão por morte e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas.

O IPAJM, por sua vez, defendeu a legalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício, sustentando a ausência dos requisitos legais para a concessão da pensão por morte, notadamente a comprovação da união estável na data do óbito ou, na hipótese de separação de fato, a demonstração da dependência econômica. Pontuou que a própria autora confirma que na data da morte do segurado estava, inclusive, morando fora do país.

Após regular instrução processual, com a produção de prova documental e oral, o Juízo de origem proferiu sentença e julgou improcedente o pedido inicial. O fundamento central da decisão foi a comprovação da separação de fato entre a requerente e o segurado na data do falecimento, com base nas provas produzidas nos autos, especialmente a declaração da própria requerente sobre a mudança para a Itália 08 meses antes do óbito, o depoimento do filho da requerente que relatou afastamento e falta de contato do casal, a ausência dos filhos no velório do segurado, o depoimento da ex-esposa do falecido que informou que ele residia com outra pessoa na data da óbito e o fato de outra pessoa ter requerido pensão apresentando-se como companheira do
de cujus
. A sentença concluiu que, diante da separação de fato, e não tendo a requerente sequer suscitado ou comprovado a dependência econômica, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da pensão por morte, nos termos da Lei Complementar nº 282/2004, vigente à época do óbito.

Inconformada com a r. sentença, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os argumentos expendidos na inicial e buscando a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito à pensão por morte.

É o breve relatório.

A questão posta em análise cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte em virtude do falecimento do segurado Edvaldo Osório dos Santos, notadamente a comprovação da união estável na data do óbito ou, em caso de separação de fato, a demonstração da dependência econômica.

Conforme bem delineado na r. sentença recorrida,
a controvérsia principal não reside no reconhecimento da existência pretérita da união estável entre a recorrente e o segurado, mas sim na sua continuidade até a data do falecimento, ou na comprovação da dependência econômica caso houvesse separação de fato.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo e estava vigente à época do óbito do segurado (16/12/2007), estabelece em seu art. 6º, inciso II, alínea "b", que o convivente perdera a qualidade de beneficiário pela dissolução da união estável com o segurado.

A r. sentença, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela ocorrência da separação de fato entre a recorrente e o segurado antes do óbito. Diversos elementos dos autos corroboraram essa conclusão. A própria declaração da recorrente ao IPAJM informando que se mudou para a Itália 08 meses antes do falecimento do segurado é um forte indício da interrupção da convivência. O depoimento do filho da recorrente, Sr. Cloves de Jesus Costa Junior, foi categórico ao relatar que o casal teve um afastamento e não teve contato. A ausência dos filhos da recorrente no velório do segurado, conforme também relatado pelo filho, reforça a tese de que não estavam convivendo com o falecido no período próximo ao óbito.

Ademais, o depoimento da ex-esposa do falecido, Sra. Rosangela Maria Nascimento, informou que o segurado, após a separação de fato dela, teve outras companheiras e que, antes de falecer, residia com outra senhora, que não seria a recorrente. A tentativa de outra pessoa, Sra. Sandra Dias Rocha, de obter a pensão por morte, apresentando-se como companheira do de cujus e juntando documentos como recibo de aluguel do período de 12/2006 e 01/2007, e até mesmo comprovante de recebimento de pecúlio Post-Mortem, embora seu pedido de pensão tenha sido indeferido administrativamente, adiciona mais um elemento que lança dúvida sobre a continuidade da união estável da recorrente com o segurado na data do óbito.

Diante desse quadro probatório e do depoimento das demais testemunhas, a conclusão da r. sentença de que houve a separação de fato antes do óbito do segurado mostra-se correta e em consonância com as provas produzidas.

Uma vez comprovada a separação de fato, a presunção de dependência econômica da companheira cessa, sendo indispensável a sua efetiva comprovação para fins de concessão da pensão por morte. A r. sentença corretamente apontou que a recorrente sequer suscitou esse fundamento em sua petição inicial, tampouco produziu qualquer prova nesse sentido. Pelo contrário, a própria alegação de que a viagem para a Itália tinha o objetivo de amealhar recursos para melhorar a vida da família sugere, como bem observado na sentença, a capacidade laboral da recorrente e a ausência de dependência financeira do segurado naquele período.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)